Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mary Ribeiro Nogueira contra decisão proferida pela i. juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 76117867 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de dissolução de união estável, processo n. 0702603-12.2019.8.07.0020, requerida por Tabajara Salvino Dias em desfavor da agravante, deferiu requerimento formulado pelo agravado para atribuir à recorrente a obrigação de pagar sozinha as despesas com TLP e IPTU referente ao bem imóvel objeto da demanda, porque ela o utiliza com exclusividade no período de 2010 a 2020. Em razões recursais (Id 21161238), a agravante sustenta a obrigação tributária de pagar o IPTU/TLP recair sobre os titulares do direito de propriedade e não apenas para aquele que usa com exclusividade o bem imóvel. Diz ser diferente esse entendimento em relação à taxa condominial, porque, nesse caso, efetivamente o usuário do bem tem a obrigação de adimplir dita prestação pelo uso do imóvel. Fala não estar consolidada a jurisprudência acerca da questão no âmbito do e. Tribunal de Justiça, ao contrário do entendimento exarado na decisão atacada. Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de ser indeferido o requerimento formulado pelo agravado para ser atribuída a ela a obrigação de pagar o IPTU e a TLP sobre o bem imóvel objeto da demanda. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;